Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754308-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENAN GOMES SANT ANNA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 74733131, a qual deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora a reserva de vaga do impetrante ao cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle. Processo pautado para a 33a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial, do período de 30/9/2025 a 8/10/2025 (ID 76172348). Por meio da petição de IDs 76835600 a 76835603, o agravado requer a juntada do acórdão transitado em julgado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 2919812/DF (MS no 0713074-54.2023.8.07.0018), o qual negou provimento ao recurso interposto pelo CEBRASPE, reconhecendo a desproporcionalidade de eliminação do candidato. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ressaltando a sua atuação privativa perante o Conselho Especial, ratificou, em todos os seus termos, a manifestação anteriormente exarada pela 2a Procuradoria de Justiça Cível (ID 76843268). É o relatório. NADA A PROVER quantos às petições juntadas aos autos. Aguarde-se na secretaria o julgamento do recurso, já iniciado na 33a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial, do período de 30/9/2025 a 8/10/2025. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator